Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Litigância de Má-Fé, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARIA EDINEIA PEREIRA CINTRA - CPF: 362.442.601-04 (AGRAVANTE), OLIVIO ZAGO - CPF: 251.742.409-82 (AGRAVADO), ARILTON GOMES FERNANDES - CPF: 650.461.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 551.573.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 429.813.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CUNHA - CPF: 126.905.137-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinou a imissão do agravado na posse do imóvel e impôs multa por litigância de má-fé à agravante. Sustentou-se a nulidade da citação em razão de ter sido assinada por menor absolutamente incapaz, bem como o risco de danos irreparáveis diante da desocupação de imóvel que servia de residência à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato de citação realizado por meio de Aviso de Recebimento assinado por pessoa relativamente incapaz; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte que suscita tal nulidade em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do Aviso de Recebimento por pessoa relativamente incapaz, desde que possua discernimento para os atos da vida civil, não enseja nulidade da citação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A parte que, mesmo ciente do processo, opta por postergar a alegação de nulidade de citação incorre em nulidade de algibeira, instituto que veda o aproveitamento da própria torpeza processual.

A existência de manifestações anteriores nos autos por pessoas que coabitam com a agravante, como sua mãe, e pedidos formulados pela Defensoria Pública indicam ciência inequívoca da execução, convalidando o ato citatório.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou conduta temerária, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a exceção foi
manejada com base em dúvida objetiva quanto à validade do ato de citação, não sendo abusiva ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura do Aviso de Recebimento por relativamente incapaz não gera nulidade da citação se houver discernimento e ciência inequívoca do ato.

Configura nulidade de algibeira a alegação tardia de vício na citação por parte que já demonstrava conhecimento do processo.

A multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou temeridade, não se aplicando quando a parte utiliza meio processual legítimo para questionar matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 4o, I; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 3178316-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01.10.2024; TJ-RS, AI 5009006-96.2024.8.21.7000, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 27.03.2024; TJ-PR, AI 0033150-87.2019.8.16.0000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014732-15.2025.8.11.0000

MARIA EDINEIA PEREIRA CINTRA
X
OLIVIO ZAGO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDINEIA PEREIRA CINTRA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n° 0009822-48.2016.8.11.0041,
manejado
por OLIVIO ZAGO, rejeitou a exceção de pré-
executividade
, e determinou a imissão na posse do imóvel em favor do agravado, além de condenar a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Para tanto, sustenta a agravante que jamais foi validamente citada, uma vez que o Aviso de Recebimento teria sido assinado por menor absolutamente incapaz, seu filho, o que configura nulidade absoluta do ato citatório.

Afirma ainda que a manutenção da ordem de imissão na posse em tais circunstâncias presentaria violação ao devido processo legal e risco de danos irreversíveis, especialmente por se tratar de seu domicílio.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à validade da citação e à análise da conduta processual da agravante, em especial quanto à imputação de má-fé na apresentação da exceção de
pré
-executividade.

No caso, a decisão
recorrida
rejeitou a tese de nulidade da citação sob o fundamento de que, ainda que o ato inicial pudesse ser considerado formalmente irregular, os elementos posteriores constantes nos autos indicariam ciência da executada e convalidação do ato, além da incidência da denominada nulidade de algibeira.

Na espécie, de
fato, os autos revelam que a mãe da agravante, Sra.
Davina
Afonsa Pereira Cintra, ajuizou Embargos de Terceiro no ano de 2022 (autos no 1036496-36.2022.8.11.0041), ocasião em que expressamente declarou residir no imóvel com sua filha, ora agravante. Além disso, consta que a Defensoria Pública, representando os ocupantes do imóvel, formulou pedido de dilação de prazo para desocupação voluntária, evidenciando não apenas a ciência fática da agravante, mas também a prática de ato processual incompatível com a alegada ignorância da execução.

Essas
circunstâncias revelam que a agravante teve, sim, ciência inequívoca do processo em momento anterior à exceção, e que optou por não alegar oportunamente o suposto vício.

É cediço que quando a parte suscita
nulidade
tardia,
com fundamento em vício de citação, configura
-se
o que se denomina nulidade de algibeira.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - APONTAMENTO DE NULIDADES - NULIDADE DE ALGIBEIRA - VERIFICAÇÃO. O ordenamento jurídico civil veda às partes se beneficiarem da própria torpeza (
venire
contra
factum
próprio), o que amparou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, denominando "nulidade de algibeira" a atitude de postergar a
alegação de nulidade para momento conveniente à parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31783161020248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Ademais, vale registrar
en
passant
, que
o Aviso de Recebimento (
id
n. 64010424 – pág. 2), que formalizou a citação da agravante em 11.07.2016, foi assinado por seu filho, Marcus Vinicius Cintra Fernandes, nascido em 16.04.1999, então com 17 anos. Embora se trate de pessoa relativamente incapaz, nos termos do art. 4o, I, do Código Civil, a jurisprudência não reconhece nulidade do ato citatório em tais hipóteses
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CARTA AR ASSINADA PELA FILHA DOS EXECUTADOS, RELATIVAMENTE INCAPAZ NA ÉPOCA. INOCORRÊNCIA.
O FATO DE A INTIMAÇÃO POR CARTA AR TER SIDO ENTREGUE E ASSINADA POR PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ NÃO ENSEJA A NULIDADE DO ATO, UMA VEZ QUE A MENOR JÁ POSSUÍA DISCERNIMENTO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. DESSE MODO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NULIDADE DA INTIMAÇÃO CUJO AR FOI ASSINADO PELA FILHA DOS EXECUTADOS, RELATIVAMENTE INCAPAZ, DE MODO QUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 50090069620248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 27-03-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50090069620248217000 CRISSIUMAL, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO. CAD-ICMS DO EXERCÍCIO DE
2005 .
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO EIS QUE ASSINADO POR TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO INDICADO PELO FISCO NA CDA. DISPENSA DA PESSOALIDADE NA CITAÇÃO POR AR, BASTANDO A INEQUÍVOCA ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
CITAÇÃO RECEBIDA POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. DISCERNIMENTO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. NULIDADE DO ATO NÃO CONSTATADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0033150-87 .2019.8.16.0000 Campina Grande do Sul, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 02/12/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

No que tange à multa por litigância de má-fé, a decisão
recorrida
merece reforma
neste ponto
.

Com efeito, a
imposição da penalidade prevista no
artigo
81 do C
ódigo de Processo Civil
exige comprovação de dolo processual ou conduta temerária evidente, o que não se extrai com segurança do caso em apreço. Embora a exceção tenha sido rejeitada e os fundamentos nela expendidos afastados, não se pode considerar que a agravante tenha agido de forma desleal ou dolosa, especialmente diante da complexidade da discussão acerca da validade da citação e do histórico de coabitação no imóvel.

O direito de defesa não pode ser confundido com má-fé
, tanto é que a
agravante buscou a via processual prevista em lei — a exceção de
pré
-executividade — para suscitar vício que reputava relevante e que, inclusive, foi apreciado pelo magistrado
a quo
de forma detalhada, o que por si só afasta a pecha de temeridade ou de uso abusivo do processo.

Assim, deve ser afastada a condenação da agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para afastar a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025